Tribunal: STF
Processo: Rcl 90785
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em 20.2.2026, contra ato do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.020.344/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 
O caso
2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP, na Execução Penal n. 0008578-14.2018.8.26.0521, determinou a realização do exame criminológico para avaliar a progressão de regime do beneficiário, E G S (fls. 36-39, e-doc. 2).

A defesa do beneficiário interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0005612-64.2025.8.26.0026, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 17.7.2025, a Terceira Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso (fls. 14-26, e-doc. 2). Esta é a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de agravo em execução penal interposto pela defesa de E G S contra decisão que determinou a submissão ao exame criminológico para análise do requisito subjetivo necessário à progressão ao regime aberto. A defesa alega cumprimento dos requisitos para progressão e questiona a necessidade do exame. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de submissão do agravante ao exame criminológico para progressão de regime. III. Razões de Decidir: O agravante cumpre pena que supera os 8 anos de reclusão pela prática de crime hediondo (estupro por duas vezes), conta com a anotação de uma falta disciplinar grave por descumprimento das regras da saída temporária (falta praticada em 13/09/2023 e progrediu recentemente par ao regime intermediário (decisão proferida em 19/03/2025), tudo a justificar a análise detida do mérito para fins de progressão. A recente alteração legislativa pela Lei nº 14.843/2024 exige exame criminológico para progressão, aplicável imediatamente a casos em andamento, conforme entendimento majoritário das Câmaras Criminais. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime é aplicável imediatamente, mesmo a casos anteriores à Lei nº 14.843/2024”.

Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.020.344/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.1.2026, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu a ordem para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando análise da progressão de regime pelo juízo de primeiro grau (fls. 82-84, e-doc. 2).

O Ministério Público de São Paulo opôs embargos de declaração no Habeas Corpus n. 1.020.344/SP, rejeitados, em 4.2.2026, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior (fls. 98-99, e-doc. 2).

3. Nesta ação, o reclamante alega que o beneficiário, “reincidente doloso, cumpre longa pena por dois crimes hediondos gravíssimos contra a sexualidade alheia, com violência ou grave ameaça contra a pessoa (estupros de mãe e filha na via pública). A gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a sexualidade alheia é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Afirma que “o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame” (fl. 5, e-doc. 1).

Acentua ter havido “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 
b) a requisição de informações ao ilustre Ministro Sebastião Reis Júnior do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 
c) a citação do beneficiário do ato (E G S - com endereço informado nos autos como sendo ‘Penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva’ - Itaí + Ala de Progressão’ – fl. 38), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 
d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer; 
e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP, na Execução Penal n. 0008578-14.2018.8.26.0521, decidiu pela necessidade da submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:
“Para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 213, ‘caput’, do Código Penal, praticado por duas vezes, demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade. 
Embora exista nos autos exame criminológico datado de fevereiro de 2025, a referida avaliação tinha como objetivo verificar se o sentenciado estava apto a progredir para o semiaberto. Assim, possuindo os regimes aberto e semiaberto características e limites distintos, necessária se faz a submissão à nova avaliação, especialmente em razão da recente progressão do sentenciado. Somente por meio de análise realizada por profissionais especializados será possível verificar se, durante o breve período em que permaneceu no regime intermediário, o sentenciado assimilou a terapêutica oferecida pelo regime. (...)
Sendo certa a prática de crimes de elevada gravidade, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência” (fls. 36-38, e-doc. 2).
7. O Tribunal de Justiça paulista, ao negar provimento ao Agravo de Execução n. 0005612-64.2025.8.26.0026, destacou:
“Da análise dos autos, verifico que o agravante cumpre pena que supera os 8 (oito) anos de prisão, pela prática de delito hediondo (estupro de mãe e filha em via pública), com pena a cumprir até 24/04/2026, o que por si só justifica a análise detida do mérito do agravante para fins de progressão. 
Além disso, de acordo com os documentos de fls. 338/368 da execução, o agravante regrediu ao regime fechado em 27/10/2023, em razão da falta cometida em 13/09/2023 (violação das regras de saída temporária), tendo progredido novamente para o regime semiaberto recentemente (decisão proferida em 10/09/2025 fls. 537/538 da execução). 
Diante disso, deve ser mantida a decisão que determina a submissão do agravante ao exame criminológico para melhor análise do cumprimento do requisito subjetivo, uma vez que não há nos autos provas alegada assimilação da terapêutica, principalmente diante do fato de que o agravante não passou tempo suficiente em regime intermediário” (fls. 18-19, e-doc. 2).

8. O Superior Tribunal de Justiça concedeu o habeas corpus em favor do beneficiário, para que o juízo de primeiro grau analisasse, sem necessidade do exame criminológico, a progressão de regime, nos seguintes termos:
“Primeiro, destaco que no HC n. 969.913/SP, o paciente teve a ordem denegada em pleito semelhante, haja vista a indicação de histórico prisional conturbado. 
No caso, no entanto, conforme destacado pelo Ministério Público Federal, a perícia foi exigida com base em fundamentação inidônea, tendo em vista a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024, razão pela qual adoto as bem-lançadas razões ministeriais como fundamento, nos termos do permissivo jurisprudencial (fl. 75) (...).
Ante o exposto, concedo a ordem para afastar a exigência de exame criminológico, determinando que o Juízo da execução prossiga na análise do pedido” (fls. 83-84, e-doc. 2).

9. Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP, na Execução Penal n. 0008578-14.2018.8.26.0521.

Oficie-se, com urgência, ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.020.344/SP; à Desembargadora Márcia Monassi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora do Agravo de Execução n. 0005612-64.2025.8.26.0026; e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP (Execução Penal n. 0008578-14.2018.8.26.0521), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora